Tribunal: TJES
Processo: 5017709-82.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017709-82.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SANTOS DAMAZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017709-82.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SANTOS DAMAZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. INTIMAÇÃO POR WHATSAPP. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no art. 147, § 1º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A sentença fixou pena de 2 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e 4 meses de detenção pelo crime de ameaça, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 1.621,00.

A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade da intimação eletrônica da medida protetiva de urgência, sob o argumento de que a comunicação realizada por WhatsApp não teria demonstrado ciência inequívoca do recorrente acerca das restrições impostas.

A defesa também alegou ilicitude da prova digital por quebra da cadeia de custódia, em razão da ausência de perícia e de procedimento técnico de preservação dos áudios atribuídos ao recorrente.

No mérito, a defesa requereu a absolvição quanto aos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, por atipicidade das condutas, ausência de dolo e insuficiência probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a intimação da medida protetiva de urgência realizada por WhatsApp é nula por ausência de comprovação de ciência inequívoca; (ii) saber se os áudios utilizados como prova são ilícitos ou inadmissíveis por quebra da cadeia de custódia; (iii) saber se estão comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do crime de ameaça; e (iv) saber se estão comprovadas a ciência prévia da medida protetiva e a conduta de descumprimento, inclusive por contato indireto com a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da intimação da medida protetiva de urgência não se configura quando a certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, registra contato efetivo com o destinatário por aplicativo de mensagens, seguido de bloqueio do canal de comunicação, e o conjunto probatório demonstra ciência da ordem judicial.

A utilização do WhatsApp para comunicação processual exige cautelas quanto à identificação do destinatário e à segurança do ato, conforme orientação jurisprudencial invocada pela defesa, mas a nulidade não decorre da simples utilização do aplicativo, devendo ser aferida à luz da finalidade alcançada, da existência de prejuízo concreto e dos demais elementos do processo.

O comportamento do recorrente, que bloqueou o oficial de justiça após o contato e posteriormente enviou mensagens com referência à possibilidade de prisão, reforça a conclusão de que tinha conhecimento das restrições impostas pela medida protetiva de urgência.

A cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal constitui garantia de preservação da identidade, integridade e rastreabilidade da prova, mas eventual ausência de perícia não acarreta, por si só, a inadmissibilidade automática de prova digital quando sua autenticidade mínima é corroborada por outros elementos independentes.

No caso, os áudios não constituíram prova isolada, pois foram confirmados pelo depoimento judicial da vítima, pela dinâmica de encaminhamento por terceira pessoa e pelo reconhecimento da própria voz pelo recorrente em audiência, sem demonstração concreta de edição, adulteração, montagem ou inserção indevida de falas.

O crime de ameaça, previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal, restou comprovado por declarações coerentes da vítima e pelo conteúdo das mensagens, que continham promessa grave, direta e idônea de morte, com indicação de conhecimento dos locais de moradia e trabalho da ofendida, suficiente para gerar temor concreto.

A alegação de embriaguez e uso de medicamentos não afasta a responsabilidade penal, pois o art. 28, II, do Código Penal estabelece que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade, inexistindo prova de embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior, ou de incapacidade de entendimento e autodeterminação.

O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é de mera conduta e exige medida protetiva vigente, ciência prévia do destinatário e comportamento contrário à ordem judicial, requisitos demonstrados pela certidão do oficial de justiça, pelo contato efetivo, pelo bloqueio posterior e pelo conteúdo das mensagens.

O contato indireto com a vítima, realizado por intermédio de terceira pessoa para fazer chegar mensagem intimidatória à ofendida, configura descumprimento de medida protetiva quando a ordem judicial veda a aproximação ou comunicação, pois a utilização de intermediário representa tentativa de contornar a restrição imposta.

O conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação, inexistindo dúvida razoável apta a autorizar absolvição com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, arts. 28, II, e 147, § 1º; Código de Processo Penal, arts. 158-A e seguintes e 386; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Provimento nº 63/2021 da Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo; Ato Normativo Conjunto nº 024/2024 do TJES.

Jurisprudência relevante citada

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de cautelas para comprovação da identidade do destinatário em comunicações processuais por aplicativo de mensagens, sem indicação específica de número ou classe processual no texto-base.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Rodrigo Santos Damázio, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no art. 147, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, e 04 meses de detenção, pelo crime de ameaça, em regime inicial aberto. A sentença também fixou indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 1.621,00.

Inconformada, a Defesa interpôs apelação.

Em preliminar, a Defesa argui a nulidade da intimação eletrônica da medida protetiva de urgência. Alega que a comunicação realizada exclusivamente por WhatsApp não demonstrou ciência inequívoca do apelante acerca das restrições impostas, o que afastaria o dolo necessário à configuração do crime de descumprimento de medida protetiva.

Sustenta que o bloqueio de número desconhecido não poderia ser interpretado como ciência jurídica de decisão judicial, nem como comportamento evasivo apto a suprir as formalidades do ato intimatório.

Ainda sobre essa preliminar, afirma que não houve leitura do mandado, entrega de contrafé digital, confirmação segura da identidade do destinatário, anuência prévia e espontânea para utilização do aplicativo de mensagens, confirmação expressa de recebimento da cópia do mandado nem adoção das cautelas previstas no Provimento nº 63/2021 da Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo e no Ato Normativo Conjunto nº 024/2024 do TJES.

Argumenta que, diante da dúvida sobre a pessoa do intimando e sobre o recebimento do teor da decisão, a diligência deveria ter sido cumprida de forma física e pessoal.

A Defesa também sustenta a inadequação formal e material da intimação por WhatsApp. Aduz que, no processo penal, a intimação é ato solene e personalíssimo, sobretudo quando serve como pressuposto para posterior imputação do crime de descumprimento de medida protetiva.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de cautelas para comprovação da autenticidade da identidade do destinatário em comunicações processuais por aplicativo de mensagens, defendendo que tais exigências não foram observadas no caso concreto.

Em outra preliminar, a Defesa alega ilicitude da prova digital por quebra da cadeia de custódia. Sustenta que os áudios atribuídos ao apelante não foram submetidos à perícia, tampouco preservados mediante procedimento capaz de assegurar autenticidade, integridade e rastreabilidade. Afirma que a ausência de observância dos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal comprometeria a confiabilidade do material e impediria a sua utilização como fundamento da condenação.

No mérito, a Defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, por atipicidade da conduta e ausência de dolo. Sustenta que, não comprovada a ciência inequívoca da medida protetiva, não seria possível reconhecer vontade livre e consciente de descumprir ordem judicial. Afirma, ainda, que a condenação se apoiou em presunções extraídas da conduta de bloqueio do contato telefônico e de prova digital cuja validade foi impugnada.

Quanto ao crime de ameaça, a Defesa também requer absolvição, sustentando a atipicidade da conduta, a insuficiência probatória e a ausência de dolo. Argumenta que a prova produzida não seria segura para demonstrar promessa típica de mal injusto e grave, especialmente diante da impugnação dos áudios, da ausência de perícia e da alegação de que o acusado estaria alcoolizado e sob efeito de medicamentos, circunstância mencionada em seu interrogatório. Aduz, ainda, haver anacronismo probatório na interpretação dos elementos utilizados para embasar a condenação.

Ao final, a Defesa pugna pelo acolhimento das preliminares, com reconhecimento da nulidade da intimação eletrônica da medida protetiva e da ilicitude da prova digital por quebra da cadeia de custódia. Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, por atipicidade das condutas, ausência de dolo e insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requer o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017709-82.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SANTOS DAMAZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Trata-se de apelação criminal interposta por Rodrigo Santos Damázio contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no art. 147, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, e 04 meses de detenção, pelo crime de ameaça, em regime inicial aberto. A sentença também fixou indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 1.621,00.

A Defesa Pública requer, de início, a observância das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, em especial intimação pessoal, remessa dos autos e contagem em dobro dos prazos. A pretensão não comporta providência corretiva neste momento processual, pois o recurso foi regularmente processado, foram apresentadas razões recursais e não se demonstrou prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa. Ficam, de todo modo, preservadas as prerrogativas legais da instituição para os atos posteriores.

O apelante Rodrigo Santos Damázio foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no art. 147, § 1º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo a denúncia, em 23 de abril de 2025, por volta de 15h20min, o acusado enviou áudios, por WhatsApp, à amiga da vítima, Fernanda Gomes, contendo ameaças de morte dirigidas à ex-companheira Clicia Almeida de Souza, apesar da existência de medida protetiva de urgência vigente. Consta, ainda, que os áudios foram encaminhados à vítima, após pedido do próprio acusado, que estava bloqueado no telefone dela.

A defesa pretende a reforma da sentença. Sustenta a nulidade da intimação eletrônica da medida protetiva, ilicitude da prova digital por quebra da cadeia de custódia, atipicidade das condutas, ausência de dolo e insuficiência probatória.

A insurgência não merece acolhimento.

A primeira tese defensiva diz respeito à nulidade da intimação da medida protetiva de urgência.

A defesa afirma que a comunicação realizada por WhatsApp não observou as formalidades legais, pois não houve leitura do mandado, entrega de contrafé digital, confirmação documental da identidade do destinatário, aceite expresso para utilização do aplicativo nem confirmação inequívoca de recebimento.

A discussão deve ser examinada sem apego a formalismo vazio, mas também sem descuidar da segurança exigida em atos que servem de pressuposto à configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

No caso, a sentença registrou que a certidão do oficial de justiça, relativa ao processo nº 5005174-82.2025.8.08.0048, informou a existência de diálogo de aproximadamente minuto com o réu, seguido de bloqueio do canal de comunicação. A magistrada de origem atribuiu fé pública ao ato certificado e concluiu que a finalidade da comunicação foi alcançada, sobretudo diante do comportamento evasivo do destinatário.

A defesa tenta transformar o bloqueio do oficial de justiça em dúvida insuperável sobre a ciência da medida. Entretanto, a análise do conjunto probatório conduz a conclusão diversa. O bloqueio ocorreu após contato efetivo, não antes. Houve diálogo. A diligência foi certificada por agente público dotado de fé pública. Além disso, o comportamento posterior do acusado revela conhecimento das consequências jurídicas do descumprimento.

Essa conclusão não decorre de presunção abstrata. Decorre do encadeamento dos fatos.

Nos áudios, conforme trecho reproduzido no parecer ministerial, o acusado afirmou:

“Eu sei onde ela tá morando. Eu sei onde ela trabalha. Mesmo que eu for preso, eu vou matar ela. Já vou ser preso mesmo, foda-se. É que ela tá achando que eu sou trouxa... Vou na Delegacia e me entrego, minha mãe toma conta da casa aqui. Vou matar ela esse mês.”.

A frase “Já vou ser preso mesmo, foda-se” não aparece isolada.

Ela surge em contexto no qual o acusado direciona ameaça à vítima, por intermédio de terceira pessoa, justamente porque estava impedido de contatá-la diretamente. Esse dado reforça a conclusão de que havia ciência das restrições impostas.

O precedente invocado pela defesa sobre comunicação por WhatsApp exige cautelas para aferição da identidade do destinatário. A orientação é correta. Todavia, a nulidade processual não decorre da simples utilização do aplicativo. A validade do ato deve ser aferida pelo conjunto de elementos disponíveis e pela demonstração, ou não, de prejuízo concreto.

Aqui, não se está diante de mensagem enviada a número aleatório, desacompanhada de qualquer certificação oficial. Há certidão de oficial de justiça, contato direto, bloqueio posterior, contexto probatório compatível com ciência da ordem e conduta subsequente indicativa de que o acusado compreendia a proibição e as consequências de violá-la.

Também não procede o argumento de que o Estado teria presumido ciência jurídica de decisão complexa apenas com base em comportamento subjetivo.

A ciência foi extraída da certidão, do contato realizado, do bloqueio posterior e do próprio conteúdo das mensagens atribuídas ao acusado. A defesa, por sua vez, não apresentou elemento concreto capaz de infirmar a identidade do interlocutor, afastar a fé pública da certidão ou demonstrar que terceiro teria atendido ao contato em lugar do apelante.

Ninguém pode criar obstáculo ao cumprimento de ato judicial e, posteriormente, valer-se desse embaraço como fundamento de nulidade. O processo penal não acolhe comportamentos contraditórios quando o próprio destinatário impede o prosseguimento regular da comunicação.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da intimação da medida protetiva de urgência.

A segunda preliminar versa sobre quebra da cadeia de custódia dos áudios. A defesa sustenta que os arquivos não foram periciados nem preservados por procedimento técnico capaz de assegurar autenticidade, integridade e rastreabilidade.

A cadeia de custódia, prevista nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, representa garantia relevante. Sua finalidade consiste em preservar confiabilidade, identidade e integridade da prova.

Essa garantia, porém, não pode ser convertida em fórmula automática de exclusão probatória sempre que inexistente perícia técnica, sobretudo quando o elemento impugnado encontra confirmação em outras fontes independentes.

No caso, os áudios não constituem prova solitária. A vítima confirmou a dinâmica dos fatos em juízo. O acusado reconheceu a própria voz após a reprodução das gravações em audiência.

A sentença registrou que, inicialmente, o réu disse não se recordar de ter enviado mensagens à Fernanda; depois, ao ouvir os áudios, confirmou que a voz era dele, embora tenha alegado embriaguez e uso de medicamentos.

Esse reconhecimento judicial da voz possui forte relevância probatória. A defesa não demonstrou edição, corte, adulteração, montagem ou inserção indevida de falas. Limitou-se a invocar, em abstrato, ausência de perícia e possível quebra da cadeia de custódia.

A ausência de perícia pode reduzir a força isolada de prova digital em certas hipóteses. Não implica, contudo, inadmissibilidade automática, quando a autenticidade mínima do conteúdo é corroborada por depoimento judicial da vítima, pela dinâmica de envio a Fernanda e pelo reconhecimento da voz pelo próprio acusado.

Não se verifica nulidade sem prejuízo. Também não se declara imprestabilidade de prova digital por mera conjectura, quando os demais elementos do processo conferem suporte à autenticidade e à autoria. A impugnação defensiva, nesse ponto, permanece no plano hipotético.

Rejeito, assim, a preliminar de ilicitude ou inadmissibilidade da prova digital.

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão comprovadas.

A vítima Clicia Almeida de Souza declarou em juízo, conforme transcrição constante da sentença:

“[...]; que ao ser questionada, a declarante confirmou que o Acusado, na data dos fatos, enviou mensagens de áudio à amiga da declarante, de nome Fernanda; Que a amiga Fernanda encaminhou os áudios à declarante; que o Acusado pediu que Fernanda levasse os áudios ao conhecimento da declarante, já que ele estava “bloqueado” do terminal telefônico da vítima; que a declarante “entrou em pânico” quando ouviu os áudios; que a declarante tem medo do Acusado e acreditou que ele poderia cumprir as ameaças de morte proferidas, tanto é que, após os fatos, a declarante desenvolveu crise de pânico e passou a fazer acompanhamento psicológico; [...]” .

O relato é claro, coerente e compatível com o restante da prova. A vítima confirmou o envio das mensagens à amiga Fernanda, o repasse dos áudios, a intenção do acusado de fazer as ameaças chegarem até ela e o temor concreto causado pelas falas.

O conteúdo das mensagens, por sua vez, revela promessa grave, direta e idônea de morte.

Consta da denúncia, que o acusado teria dito:

“Chega! Vou matar essa porra. Vou meter um tiro no meio da cara dela. No meio da testa dela. Vou matar mesmo, Fernanda. Você pode até gravar esse vídeo aí... segurar esse vídeo... não é isso que ela quer? Então vou matar ela.”.

A ameaça prosseguiu em tom ainda mais grave:

“Eu sei onde ela tá morando. Eu sei onde ela trabalha. Mesmo que eu for preso, eu vou matar ela. Já vou ser preso mesmo, foda-se. É que ela tá achando que eu sou trouxa... Vou na Delegacia e me entrego, minha mãe toma conta da casa aqui. Vou matar ela esse mês.”.

Tais expressões não constituem desabafo genérico, bravata inofensiva ou fala incapaz de gerar temor. O acusado mencionou morte por disparo de arma de fogo, indicou saber onde a vítima morava e trabalhava, fixou referência temporal e demonstrou indiferença diante de eventual prisão. O mal prometido era injusto, grave e verossímil no contexto da relação conflituosa.

O crime de ameaça não exige execução de ato preparatório, presença física do agente diante da vítima ou real intenção de concretizar o mal. Basta promessa séria e idônea de causar mal injusto e grave, capaz de incutir temor. No caso, o temor foi expressamente confirmado pela vítima, que afirmou ter “entrado em pânico”, sentir medo do acusado e acreditar que ele poderia cumprir as ameaças.

A defesa sustenta ausência de dolo porque o acusado estaria alcoolizado e sob efeito de medicamentos. A tese não prospera.

O art. 28, II, do Código Penal estabelece que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui imputabilidade penal. Para afastar responsabilidade, seria necessária prova segura de embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, capaz de retirar inteiramente a capacidade de entendimento ou autodeterminação. Nada disso foi demonstrado.

A alegação de uso de medicamentos também não veio acompanhada de prova técnica, prescrição médica, laudo, prontuário ou elemento mínimo capaz de demonstrar incapacidade de compreensão no momento dos fatos. O que existe é mera afirmação do acusado, formulada após reconhecer a própria voz nos áudios.

Além disso, o conteúdo das mensagens revela encadeamento lógico. O acusado identifica a vítima, menciona locais associados a ela, refere-se ao bloqueio, cogita prisão, fala em se entregar à Delegacia e pretende que Fernanda encaminhe as mensagens. Tal sequência é incompatível com ausência completa de consciência.

Portanto, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida.

Também está comprovado o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

O art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 pune a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Trata-se de crime de mera conduta. Exige-se medida vigente, ciência prévia do destinatário e comportamento contrário à ordem judicial.

A existência da medida protetiva de urgência não foi afastada pela defesa. A controvérsia recai sobre a ciência do acusado e sobre o modo de descumprimento.

Como já examinado, a ciência decorre da certidão do oficial de justiça, do contato efetivo por WhatsApp, do bloqueio posterior e do próprio conteúdo dos áudios. A frase “Já vou ser preso mesmo, foda-se” possui valor contextual relevante. Ela demonstra que o acusado tinha consciência de que determinada conduta poderia levá-lo à prisão. Essa consciência se harmoniza com a existência de medidas protetivas previamente deferidas.

O descumprimento ocorreu por meio de contato indireto. A vítima estava bloqueada ou havia bloqueado o acusado em seu telefone. Mesmo assim, ele encaminhou áudios à amiga Fernanda, com pedido para que fossem levados ao conhecimento da ofendida.

A vítima confirmou exatamente essa dinâmica em juízo:

“que o Acusado pediu que Fernanda levasse os áudios ao conhecimento da declarante, já que ele estava “bloqueado” do terminal telefônico da vítima”.

A utilização de terceira pessoa não descaracteriza o delito. Ao contrário, evidencia tentativa de contornar a restrição judicial. Se a medida proíbe contato, o agente não pode valer-se de intermediários para fazer chegar mensagem intimidatória à vítima. A proibição seria esvaziada caso se admitisse comunicação indireta como conduta juridicamente neutra.

A autoria também não oferece dúvida razoável. O acusado reconheceu a voz constante dos áudios, embora tenha dito que não se recordava do conteúdo em razão de álcool e remédios. O depoimento da vítima, o teor das mensagens e a dinâmica de encaminhamento por Fernanda formam conjunto harmônico.

A tese de atipicidade por ausência de dolo depende da premissa de inexistência de ciência da medida protetiva. Como essa premissa foi afastada, não há falar em atipicidade. O dolo é extraído da ciência da ordem judicial, da utilização consciente de terceira pessoa para alcançar a vítima e do conteúdo das mensagens, no qual o próprio acusado menciona a possibilidade de prisão.

A Defesa também fala em “anacronismo probatório”.

A expressão, contudo, não altera a conclusão. A sentença não inverteu temporalidade dos fatos nem presumiu descumprimento por conduta posterior. A condenação foi fundada na existência de medida protetiva vigente, na certidão de intimação anterior ao fato, no envio dos áudios em 23 de abril de 2025, no depoimento da vítima e no reconhecimento da voz pelo acusado.

O conjunto probatório é suficiente para sustentar decreto condenatório. Não há dúvida razoável capaz de impor absolvição com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal.

Diante desse quadro, não há nulidade a reconhecer, prova ilícita a excluir, absolvição a decretar.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.